Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016919-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (REPRESENTANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (REPRESENTANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE EXTINGUIU, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CARACTERIZADA PELA OCORRÊNCIA DE VENDA DO PRODUTO, PROCESSO EM QUE SE PRETENDIA RESTITUIÇÃO DE DETERMINADA QUANTIDADE DE ALGODÃO A AGRICULTORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO TERMINATIVA QUE ENSEJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É terminativa a decisão judicial que encerra, por perda superveniente do objeto em razão da venda do produto agrícola, processo instaurado incidentalmente ao pedido de recuperação judicial onde se pretendia restituição desta quantidade de algodão aos agricultores recuperandos. 2. Contra decisões terminativas e definitivas cabe interposição de Recurso de Apelação Cível. 3. “É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1815689/MA – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 21/10/2019, DJe 24/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016919-06.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra a r. decisão monocrática que, por manifesta inadmissibilidade e ocorrência de erro crasso pela não interposição de Recurso de Apelação Cível, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no
1016919-06.2019.8.11.0000, interposto pelos agravantes contra a decisão terminativa
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Incidente Processual Apenso ao Processo de Recuperação Judicial
” (Proc. no 10148-88.2017.8.11.0003 – Código 879640), instaurado pelos agravantes contra a empresa FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por “
perda superveniente do objeto
” por verificar que “
já ocorreu a venda
(...)
do produto penhorado naquela execução
” movida pela agravada contra os agravantes (Proc. no 4019033-03.2013, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP), não havendo falar mais na pretendida restituição; a decisão monocrática denegatória de conhecimento ao recurso, ora recorrida, anotou, ainda, que os próprios recorrentes “
nomearam o documento Num. 22919977 - Pág. 1 como ‘Doc 05 – sentença’, o que reforma que eles próprios concordam tratar-se de decisão terminativa proferida nos termos do art. 485, VI, do CPC
” (cf. doc. Num. 22919977 - Pág. 1 e Num. 28589964 - Pág. 1/2).

Os agravantes sustentam que “
o ato recorrido, embora de caráter terminativo, emana de incidente processual em processo de recuperação judicial
”, de modo que “
não se trata de sentença de caráter declaratório-constitutivo, mas sim, de uma situação jurídica inversa, abarcada pela solução incidental relativa ao controle de ativos operacionais dentro da Recuperação Judicial
”, daí porque perfeitamente cabível a interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, ou seja, contra “
decisões interlocutórias que versarem sobre
(...)
mérito do processo
”.

Aduzem que “o mérito do pedido estaria em reconhecer o controle da competência, dentro do sistema da Lei 11.101/05, na devolução de valores que foram objeto de restrição judicial, especialmente a devolução do valor indevidamente descontado da venda de algodão no curso de uma execução, suspensa pelo processamento do pedido recuperacional”, e que a pretensão manifestada no processo extinto pela decisão de Primeiro Grau “se resumiu em buscar a restituição incidentalmente, tendo por base a competência fixada, de modo que não se trata de terminar o direito, mas efetivar a medida já concedida”.

Prosseguem dizendo que o mérito da questão “é a possibilidade ou não de restituir um valor indevidamente ‘tomado’, nascido de uma questão incidental, que não é a solução do direito pela declaração do direito, mas a efetivação da medida concernente ao controle dos ativos dentro do processo recuperacional”, de modo que “o manejo do agravo não é erro grosseiro”.

Enfatizando que “o processo de recuperação judicial bem como seus incidentes e impugnações, cujo regime jurídico é disciplinado fundamentalmente pela LFR, por sua própria natureza, não culmina com uma sentença de mérito apelável”, pede reforma da decisão recorrida, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento, e, ao final, seja ele provido “para reconhecer que não há necessidade de ação própria, bem como a competência do r. Juízo Universal da Recuperação Judicial para julgar sobre os valores retidos indevidamente pelo credor e, por consectário lógico, determinar que a credora FMC QUIMICA DO BRASIL proceda ao pagamento dos valores constritos de forma ilegal” (cf. doc. Num. 32995511 - Pág. 4/6).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 36294545 - Pág. 1/9).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1016919-06.2019.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“Sem delongas, assim como a douta Procuradoria Geral de Justiça, admito que a agravada tem razão ao arguir, preliminarmente, o não cabimento da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra o ato jurisdicional recorrido, que, realmente, constitui sentença terminativa sujeita à interposição de Recurso de Apelação Cível.

Aliás, os próprios agravantes nomearam o documento Num. 22919977 - Pág. 1 como “Doc 05 – sentença”, o que reforma que eles próprios concordam tratar-se de decisão terminativa proferida nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que “é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, a interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, já que não existia dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito do recurso cabível” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1815689/MA – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 21/10/2019, DJe 24/10/2019). (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020